Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-40.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600395-40.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600395-40.2024.6.16.0068
que julgou improcedente o pedido formulado na presente representação, extinguindo o processo
com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Revogou a liminar
concedida no id 124101338.(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Cascavel Unida E Pra
Frente" [Novo, PL, AGIR, PRD, Republicanos, PSD]," com fulcro na Resolução TSE nº 23.610/19,
Res. TSE 23.732/24, em seu art. 9º-B em face de Edgar Bueno Neto. Alegou que a coligação
requerida divulgou propaganda eleitoral criada por IA em sua rede social no Instagram no dia
08.09.2024, ridicularizando o candidato Renato Silva em vídeo deste fugindo de um debate, sem
observar a regra prevista no artigo 9o-B da Resolução TSE 23.732/24. Postulou pela concessão da
tutela de urgência para impor ao representado a imediata remoção dos conteúdos, nos termos do
artigo 5 o da Resolução TSE n° 23.735/2004.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

EDGAR BUENO NETO (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093911
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.641

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600395-40.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: EDGAR BUENO NETO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44093911 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra
Frente", contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR,
que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de Edgar
Bueno Neto.

1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular
por meio de vídeo, com suposta utilização de inteligência artificial, sem a
devida identificação, o que contrariaria o art. 9º-B da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.

1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A
sentença impugnada entendeu que o vídeo não configurava propaganda
irregular, sendo manifestação legítima de opinião e sátira política.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza
propaganda irregular por utilização de inteligência artificial sem identificação;

(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de
expressão e representa ataque à honra do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º-B, exige que a
utilização de conteúdo multimídia gerado por inteligência artificial na
propaganda eleitoral seja devidamente identificada, com o objetivo de evitar a
desinformação e garantir a lisura do pleito.

3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a
propaganda foi elaborada com uso de inteligência artificial. Trata-se de vídeo
humorístico com montagem visível, sem distorção significativa da realidade,
não comprometendo o equilíbrio das eleições.

3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme
jurisprudência consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias
falsas ou ataques à honra. Como reconhecido pelo Juízo a quo e pelo
Ministério Público Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites,
sendo crítica legítima à ausência de candidato em debate.

3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve
ser livre e plural, com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art.
38 da Resolução nº 23.610/2019 e no julgamento da ADI 4451, em que se
afirmou a importância da liberdade de expressão no contexto político.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Num. 44093911 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a fatos
verídicos, ainda que utilizando técnicas de edição digital, não configura
propaganda irregular por suposto uso de inteligência artificial sem
identificação, quando não há provas de manipulação indevida do conteúdo,
prevalecendo a liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-B e 38.

- Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

- ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018.

- TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS, 30/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pela COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE”, interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
improcedente a representação proposta em face de EDGAR BUENO NETO, para apurar
suposta veiculação de vídeo relacionado à campanha eleitoral de 2024 contendo material
jocoso e com a utilização de inteligência artificial.

Em suas razões recursais, assevera o recorrente que (ID 44043553) houve o
uso de inteligência artificial por parte do recorrido, para ridicularizar o candidato Renato
Silva, em vista dos mecanismos e ferramentas usadas para criação do vídeo. Ainda,
aponta que não se discute a veracidade do conteúdo do material veiculado, mas a
Num. 44093911 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

ausência de identificação na postagem sobre a elaboração por meio de inteligência
artificial, em afronta ao artigo 9º-B da Resolução nº 23.610/2019. Pugna pelo deferimento
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto e, no mérito, o seu
provimento, para o fim de determinar que o recorrido retire a propaganda irregular, sob
pena de multa.

Diante da ausência de demonstração do provável êxito recursal, o pedido de
atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 44048133).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, entendendo se tratar de manifestação protegida pela liberdade
de expressão (ID 44064683).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito
suspensivo, formulado por COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE”,
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR
, que julgou improcedente a representação proposta em face de EDGAR BUENO NETO,
para apurar suposta veiculação de vídeo relacionado à campanha eleitoral de 2024
contendo material jocoso e com a utilização de inteligência artificial.

O recorrente sustenta que a postagem não identifica a utilização de
inteligência artificial, contrariando o art. 9º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. Ainda,
alega que a propaganda configurou um uso jocoso e depreciativo contra o candidato da
coligação, Renato Silva, requerendo a sua remoção e a imposição de multa ao recorrido.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada:

“Note-se que o ponto da controvérsia em que as partes travam maior embate
está relacionado ao uso ou não de inteligência artificial para a produção do
vídeo impugnado.

No caso dos autos, o que se vê da postagem efetuada pelo réu, como bem
disse a defesa, é um vídeo jocoso, claramente identificável e de baixa
qualidade, que demonstra um fato conhecido de todos.

A decisão liminar, ao cabo da discussão envolvendo a utilização ou não da
inteligência artificial, o que não restou provado, pautou-se na ridicularização
do candidato.

Num. 44093911 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

Contudo, neste momento, em cognição exauriente e apurando os argumentos
tanto da defesa como do Ministério Público, é caso mesmo de não
intervenção da Justiça Eleitoral no debate político.

Ainda que se considere que o representado é neto de um dos adversários
políticos do candidato exposto no vídeo impugnado, tal fato não lhe retira a
posição de eleitor, que pode tecer críticas aos candidatos e ao próprio pleito,
sem que tal fato transborde para eventual discurso de ódio ou disseminação
de notícias falsas.

O vídeo em questão traz o candidato da coligação representante “fugindo” de
um debate realizado na TV Tarobá. Tal fato é incontroverso e foi amplamente
divulgado pela mídia local e explorado pelos demais candidatos ao cargo
majoritário na Internet.

Não há dúvidas de que a expressão do descontentamento do eleitor poderia
se dar de diversas formas. No entanto, licitamente, optou ele por expressar
sua opinião mediante a utilização de uma montagem grosseira que nada
mais reflete do que as notícias decorrentes da ausência do candidato nos
debates, por sua própria e estratégica opção, cujos motivos não importam à
Justiça Eleitoral.

Com as ponderações da defesa e do ministério público e revendo a postagem
impugnada, é possível constatar que não houve o atingimento à honra do
candidato referenciado. A montagem, de simples identificação, apenas
reproduz, aos olhos do eleitor, aquilo que ele viu acerca da ausência do
candidato aos debates.

Disse a defesa “(...) A crítica, por mais dura que seja, inerente ao debate
político, não pode ser censurada. Se um candidato não participa de debates
fica submetido às críticas desse comportamento. A representação que mostra
Renato Silva “fugindo” do debate tem total conexão com fatos verídicos, isto
porque, o Representado apenas deu roupagem engraçada a uma situação é
verdadeira.”

E é exatamente a situação dos fatos.

E em relação às críticas e sátiras a candidatos, é importante destacar o
julgamento da ADI 4451, sendo importante a transcrição da ementa:

(...)

Referida Ação Direta de Inconstitucionalidade foi julgada em 21 de junho de
2018, sendo relator o Ministro Alexandre de Moraes que, em Plenário, disse:

“(...) Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, não
seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer
cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é
mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal
na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. (...)”
Num. 44093911 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

Importante destacar o que diz o artigo 27 da Resolução 23.610/19:

(...)

E sobre tal dispositivo, assim comentou o Ministério Público “(...) Quanto à
propaganda eleitoral pela internet, portanto, não é permitido o uso de
qualquer conteúdo fabricado ou manipulado para espalhar informações falsas
ou descontextualizadas que comprometam o equilíbrio do pleito ou a
integridade do processo eleitoral, nem a utilização de deepfakes e de
conteúdos sintéticos em áudio ou vídeo, mesmo com autorização, para criar,
substituir ou alterar imagens ou vozes de pessoas vivas, falecidas ou
fictícias. O vídeo questionado é de péssima qualidade e incapaz de
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. Não há provas nos autos indicando que o mesmo foi gerado
com recursos de IA. Além disso, reflete apenas uma crítica feita por
eleitor para a ausência do candidato Renato Silva aos debates eleitorais.
Nada ofensiva. Nada além do exercício da livre manifestação do seu
pensamento. Não houve divulgação de fatos inverídicos, porque o tema
já foi abordado pela imprensa local. (...)”

Deste modo, não está provada a utilização da inteligência artificial. O vídeo
produzido e divulgado se trata de uma montagem simples e facilmente
identificável, que apenas transmite a opinião do candidato acerca de sua
ausência aos debates, fato que é incontroverso e amplamente divulgado pela
mídia.

Embora possa ele ter sofrido eventual desconforto com a montagem
realizada, é imperativo, no caso presente, que se aplique o disposto no artigo
38 da Resolução 23.610/19 TSE:

(...)

Deve ser privilegiada a liberdade de expressão, evitando-se a censura ao
debate de ideias, com as balizas próprias da vedação ao discurso de ódio e
disseminação de notícias falsas.

Mínima, portanto, deve ser a intervenção da Justiça Eleitoral.

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na
presente representação, extinguindo o processo com julgamento do mérito,
na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Com efeito, a Resolução n° 23.610/2019 permite o uso de inteligência
artificial na propaganda eleitoral, desde que assim devidamente identificada, nos termos
do que determina o seu art. 9º-B:

Num. 44093911 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de
conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para
criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens
ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de
modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou
manipulado e a tecnologia utilizada. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

O supracitado artigo 9º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE exige que
materiais que empreguem inteligência artificial em campanhas eleitorais sejam
devidamente identificados. No entanto, deve-se atentar à finalidade da norma: coibir a
disseminação de informações falsas ou manipuladas de forma que comprometam a lisura
das eleições.

A propaganda em questão se trata de um vídeo divulgado no perfil de Edgar
Bueno Neto, ora recorrido, contendo o seguinte:

O recorrente alega que houve o uso de inteligência artificial por parte do
recorrido, com o intuito de ridicularizar o candidato Renato Silva, em vista dos
mecanismos e ferramentas usadas para criação do vídeo. Contudo, não trouxe qualquer
prova no sentido de que tenha sido utilizado, para tanto, inteligência artificial.

Da análise da veiculação em análise, não é possível constatar que, de fato,
teria havido o uso de inteligência artificial sem a devida identificação, conforme prevê o
mencionado art. 9º-B da Resolução n° 23.610/2019 do TSE.

No caso, a imagem, por óbvio foi manipulada digitalmente, tratando-se de
conteúdo sintético, assim definido no artigo 37, XXXV, da Resolução nº 23.610/2019:

Art. 37. Para o fim desta Resolução, considera-se:

(...)

XXXV - conteúdo sintético: imagem, vídeo, áudio, texto ou objeto virtual
gerado ou significativamente modificado por tecnologia digital, incluída a
inteligência artificial. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Entretanto, isso não quer dizer que foi criada com o uso de inteligência
artificial, tratando-se de uma montagem que, embora irônica, não distorce a realidade de
maneira significativa, tampouco configura uma ameaça ao equilíbrio do pleito eleitoral. O
simples fato de utilizar ferramentas de imagem manipulada digitalmente não se enquadra
na proibição ou sanção prevista no artigo 9º-B, especialmente quando o conteúdo não
veicula informações falsas ou danosas.

A principal característica do conteúdo produzido por meio da inteligência
artificial é que ela se aparenta como se real fosse, o que não se constata no caso em
análise.
Num. 44093911 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

Com base na descrição do vídeo, fica claro que o material em questão se
trata de uma montagem humorística e não de um conteúdo gerado por inteligência
artificial. A presença de elementos grotescos, como os sons de sapatos batendo e
escorregando, além da colagem visível da cabeça de Renato Silva em outro corpo,
demonstra que o vídeo utiliza técnicas simples de montagem e não envolve ferramentas
avançadas como IA.

Esse tipo de propaganda, caracterizada pela sátira, é geralmente protegido
pela liberdade de expressão nas campanhas eleitorais, desde que não haja difusão de
informações falsas ou ofensa grave à honra dos candidatos. A jurisprudência tem sido
clara ao afirmar que montagens humorísticas fazem parte do debate eleitoral, desde que
não ultrapassem os limites do aceitável e não induzam os eleitores a erro quanto à
veracidade dos fatos.

Além disso, o simples fato de o vídeo utilizar técnicas visivelmente
perceptíveis, como a colagem da cabeça, indica que o eleitor médio seria capaz de
identificar que se trata de uma satirização e não de um conteúdo destinado a desinformar
ou manipular.

Como bem pontuado pelo Juízo a quo, “o candidato da coligação
representante “fugindo” de um debate realizado na TV Tarobá. Tal fato é incontroverso e
foi amplamente divulgado pela mídia local e explorado pelos demais candidatos ao cargo
majoritário na Internet”.

No contexto do art. 9º-B da Resolução 23.610/2019 do TSE, que trata da
obrigatoriedade de identificação de conteúdo gerado por inteligência artificial, fica
evidente que essa regra não se aplica ao presente caso, uma vez que a montagem não
se utilizou de IA, mas sim de técnicas tradicionais de edição audiovisual.

No presente caso, a veiculação do vídeo não apresenta conteúdo falsificado
ou inverídico sobre o candidato adversário, e a sátira apresentada se enquadra dentro
dos limites aceitáveis da liberdade de expressão no âmbito eleitoral, conforme
entendimento reiterado da jurisprudência eleitoral.

A jurisprudência recente tem firmado o entendimento de que o uso de
recursos tecnológicos nas campanhas eleitorais deve ser analisado com cautela, visando
preservar o equilíbrio do pleito, mas sem limitar indevidamente a liberdade de expressão.

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela
promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a
proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação.

Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático, nos termos do que dispõe o artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
Num. 44093911 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. REFERENDO.

1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao
emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada
de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica
de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão" (destaquei).

2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final
do caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo
não pode ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política,
mesmo que dura e ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e,
como consequência, ao próprio regime democrático.3. A aplicação da norma
proibitiva do art. 242 do CE é cabível apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento completo, ao fim e ao cabo,
de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente inclinada a despertar
sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de longe pode ser
qualificada como puramente racional.

4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação
da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático
".

5. Liminar indeferida referendada.

(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022
- grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite
Num. 44093911 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

a livre manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto
no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, defendeu
que tal tipo de manifestação está protegida pela liberdade de expressão, sendo um
elemento comum no debate político, ainda que utilizando técnicas mais avançadas.

Diante do exposto, não há evidências de que houve efetivamente o uso de IA
tenha e que teria causado prejuízos eleitorais ou violado as normas de propaganda,
sendo de rigor a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E
PRA FRENTE, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral a quo
, que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600395-40.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY
Num. 44093911 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01

AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 -
RECORRIDO: EDGAR BUENO NETO - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO -
SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
BECKERT - PR118339, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, EVERTON
SEIDLER - PR79803, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093911 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515646000000043045514
Número do documento: 24100116515646000000043045514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:36:01